Tribunal: STF
Processo: Rcl 68826
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Porto Velho alega ter a Juíza de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho contrariado, no Processo n. 7023078-53.2016.8.22.0001, o julgamento proferido na ADPF 250.



    Aponta ter o juízo reclamado determinado, em acatamento a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, o pagamento do débito exequendo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de sequestro dos valores. A justificativa é a de que o crédito é derivado de contrato administrativo para realização de obra pública, cujo valor foi totalmente disponibilizado ao ente público municipal e encontrava-se em conta bancária específica do convênio para pagamento imediato.



    Sustenta violação ao entendimento firmado na ADPF 250, em que reafirmada a submissão das obrigações da Fazenda Pública de pagar quantia certa, reconhecidas por título judicial, à sistemática dos precatórios, com a única ressalva da hipótese prevista no art. 100, § 3º, da CF — obrigações definidas em leis como de pequeno valor.



    Pede, desse modo, a cassação do ato reclamado, com a determinação de que o débito em discussão na origem seja pago na ordem de apresentação dos precatórios, conforme definido no art. 100 da CF.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Na análise da ADPF 250, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a exigência constitucional de submissão de dívidas da Fazenda Pública, reconhecidas em título judicial, ao regime dos precatórios, ressalvadas as obrigações definidas em lei como de pequeno valor. Transcrevo a ementa: 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 250, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 27 de setembro de 2019)



    Esse entendimento, em verdade, é a mera reiteração, para fins de produção de eficácia vinculante, daquele assentado no julgamento do RE 889.173 (Tema 831):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    (RE 889.173-ED, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema 831, DJe de 24 de outubro de 2018)



    O ato reclamado entende que a satisfação da dívida deve se dar por meio de pagamento direto ao credor porque se trata, na origem, “de crédito derivado de contrato administrativo para realização de obra pública, cujo valor foi totalmente disponibilizado ao ente público municipal e encontrava-se em conta bancária específica do convênio para pagamento imediato a empresa agravante”.



    Contudo, esse entendimento contrasta com a conclusão firmada no paradigma vinculante, em que estabelecida a hipótese do art. 100, §3º, da CF, como única exceção ao regime constitucional de precatórios.



    3. Em face do exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar a observância, no Processo 7023078-53.2016.8.22.0001, do regime previsto no art. 100 da Constituição Federal.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente